Tribunal: STF
Processo: ARE 748656
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AO ART. 5º, CAPUT, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2012.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.